Tribunal: STF
Processo: Rcl 53914
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGADA CONTRARIEDADE A DECISÃO A SER PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.298.647, PARADIGMA DO TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL: USO DA RECLAMAÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 9.6.2022, pelo Município de Guaramirim/SC contra a seguinte decisão do Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul/SC no Processo n. 0000845-98.2021.5.12.0046, pela qual teria sido desrespeitada a decisão a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, paradigma do Tema n. 1.118, da repercussão geral:



    “ATA DE AUDIÊNCIA Em 6 de junho de 2022, na sala de sessões da MM. 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL, (...) Com base no artigo 765 da CLT, e tendo em vista os fatos narrados e a possibilidade de onerar o erário, determino a oitiva dos representantes da empresa, na qualidade de informantes, bem como dos funcionários do Município que faziam a gestão da fiscalização dos contratos. Concedo prazo de 5 (cinco) dias para o Município identificar o gestor e o fiscal do contrato que conheça efetivamente as circunstâncias de execução do mesmo. Oportunamente será analisada a necessidade de ofício ao TCE. Após o prazo do Município, venham conclusos para definição da data de audiência, devendo a Secretaria providenciar contato com os informantes a serem ouvidos, inclusive os representantes da empresa. Ficam as partes advertidas de que, nos termos do art. 274 do CPC, deverão comunicar ao Juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de se reputarem válidas as comunicações e intimações enviadas para o endereço constante do processo” (doc. 8).



    2. O reclamante alega que, “no presente caso o magistrado de origem determinou que o Município produza informações nos autos com o fim de realizar oitiva de testemunhas visando comprovar a fiscalização dos serviços pelo município” (fl. 2-3, doc. 1).



    Sustenta não ser “ônus do município a produção de provas da fiscalização dos serviços, sendo que tal tema teve repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte no Tema de Repercussão Geral 1118 e caso o STF adote o entendimento de que o ônus da prova é do autor, este ato do juízo pode violar a autoridade da decisão que será tomada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 1118, sendo prudente o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1118” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que, “por estes motivos, a presente Reclamação deve ser acolhida para determinar o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1118” (fl. 7, doc. 1).



    Requer “liminar para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0000845-98.2021.5.12.0046, com fundamento no art. 988, §6º, inciso II, do CPC e art. 158, do RISTF” (fl. 8, doc. 1).



    No mérito, pede “seja determinado o sobrestamento do processo 0000845- 98.2021.5.12.0046 até o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1118 para que a instrução do feito seja realizada nas balizas que serão determinadas por esta Suprema Corte” (fl. 8, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao determinar ao Município que indique o gestor e o fiscal do contrato que conheçam efetivamente as circunstâncias de execução e fiscalização dos serviços terceirizados, a autoridade reclamada teria contrariado a decisão a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, paradigma do Tema n. 1.118, da repercussão geral.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.298.647, paradigma do Tema n. 1.118, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre o “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)” (RE n. 1.298.647-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.12.2020).



    Nesse julgamento, não houve a determinação de suspensão nacional dos processos envolvendo a matéria tratada naquele recurso representativo da controvérsia. Portanto, não se há cogitar de descumprimento pelo Juiz do Trabalho de decisão ou de usurpação de competência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria” (Rcl n. 48.247, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    7. No caso em apreciação, a reclamação volta-se contra decisão interlocutória pela qual o Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul/SC determinou ao Município que indicasse o gestor e o fiscal do contrato que estejam familiarizados efetivamente com as circunstâncias de execução e fiscalização dos serviços terceirizados. 



    O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando obter provimento jurisdicional de natureza preventiva, que impeça autoridade reclamada de exercer sua competência constitucional e legal para o julgamento de ação trabalhista.



    A determinação dirigida ao Município para que indique os servidores responsáveis pelos contratos de terceirização não significa descumprimento da decisão invocada como paradigma. Tanto somente poderá ser apurado se e quando for concluído aquele julgamento. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADI nº 5.090. Reclamação com caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (CPC, art. 1.021, § 4º)” (Rcl n. 49.640-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.127/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PREVENTIVA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – Ausência de descumprimento do que decidido no julgamento da ADI 1.127/DF pela autoridade reclamada. IV – Por encontrar-se foragido, não é possível afirmar, desde logo, que o reclamante, depois de recolhido, ficará encarcerado em local incompatível com as prerrogativas que detém ou que não possua instalações e comodidades condignas. V – Inviabilidade da utilização prematura ou preventiva da reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.899-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    Cumpre realçar que eventual descompasso entre o que vier a ser decidido no julgamento da ação trabalhista e a decisão a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, paradigma do Tema n. 1.118, poderá, se for o caso, ser objeto de oportuna impugnação pelos instrumentos jurídicos previstos no sistema processual vigente.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora